Tribunal: TJPA
Processo: 0813952-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813952-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: SID WILLIAMS DO CARMO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, § 2º C/C ARTIGO 14, INCISO II C/C ARTIGO 29, CAPUT, TODOS DO CPB –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO ENCERRADA COM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

2. Encerrada a instrução criminal, fica superada, em regra, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública;

4. É entendimento sumulado deste E. Tribunal de Justiça do Estado que as condições pessoais não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando a necessidade desta se mostrar patente.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para denegar a ordem conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
SID WILLIAMS DO CARMO DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 648, I, c/c 316, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Cametá/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800892-38.2021.8.14.0012.

O impetrante afirma que o paciente fora preso 02/06/2021, acusado da prática do crime disposto no artigo 121, § 2º c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 29, caput, todos do CPB, sem que, até o presente momento, tenha se encerrada a instrução criminal, em claro excesso de prazo à formação da culpa.

Alega a impetrante a falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade abstrata do delito, assim como da decisão que manteve a custódia cautelar, bem como ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Declina que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: residência fixa e trabalho lícito.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requerem, em liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

O Desembargador Rômulo Nunes, manifestou-se pelo indeferimento da liminar (ID. nº 15912745).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 16224577).

Posteriormente houve a redistribuição do presente HC à minha relatoria, por prevenção (ID nº 16261587).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a alegação de excesso de prazo. Alternativamente, alega ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e dos requisitos autorizadores da medida, ressaltando que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Para melhor análise dos autos reproduzo as informações prestadas pela autoridade tida como
coatora, in verbis:

“(...) Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra os acusados SID WILLIAMS DO CARMO DE OLIVEIRA e JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO, qualificados na denúncia, imputando-lhes a conduta delituosa descrita no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, em face das vítimas Armando Diego Leite Maciel e Jorge Luís Leite Maciel. Segundo a acusação, Por volta da 00h00mn do dia 03 de maio de 2021, em uma residência na rua Geobaldo Caldas, nº 2200, bairro da cidade nova, neste município de Cametá, o denunciado SID WILLIAMS DO CARMO DE OLIVEIRA, vulgo “WILIA” tentou matar, mediante uso de arma de fogo um revolver prateado pequeno, as vítimas ARMANDO DIEGO LEITE MACIEL e JORGE LUÍS LEITE MACIEL, a mando de JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO, vulgo “JURINHA”.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente está preso provisoriamente desde 01/06/2021, por força de decisão deste Juízo que acatou representação da Autoridade Policial de Cametá. A prisão preventiva está baseada no fato da presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do art. 312, do CPP. Além disso, há notícias de que o paciente é integrante de organização criminosa de atuação em território nacional denominada “Comando Vermelho” e que os fatos ocorreram "para fazer/impor a disciplina" da facção contra a vítima, evidenciando que em liberdade representa risco iminente a integridade física da vítima e à sociedade em geral, motivo pelo qual foi decretada sua prisão como forma de resguardar a ordem pública (...)”.

Extrai-se dos presentes autos, que o paciente tentou ceifar a vida das vítimas, Armando Diego Leite Maciel e Jorge Luís Leite Maciel, a mando do acusado Jonielson Da Cruz Sampaio, vulgo “JURINHA”. Só não conseguiu o intento, por motivos alheios, a sua vontade, pois a arma falhou e o mesmo empreendeu fuga, logo em seguida.

Sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Vislumbro que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, por oferecer riscos à garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, vez que há informações que o paciente retornou à residência das vítimas para fazer ameaças, poucos dias após o crime.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Quanto ao pleito de excesso de prazo, urge salientar que o magistrado singular informou que o processo segue o trâmite regular com a realização de audiência de instrução, apresentação de alegações finais pelas partes e prolação de sentença de pronúncia em desfavor do ora paciente.

Por conseguinte, a instrução processual já foi encerrada com a prolação de sentença de pronúncia, afastando a alegação de excesso de prazo, considerando ainda que o ora paciente foi preso em 01/06/2021 e a referida sentença foi prolatada logo em 16/02/2022, estando em consonância com os termos dos enunciados das Súmulas 21 e 52 do STJ e Súmula 02 do TJ/PA, os quais dispõem:

Súmula 21 do STJ: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula 52 do STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula 02 do TJ/PA: não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para a revogação de segregação cautelar, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Desta maneira, não restou configurado excesso de prazo na formação da culpa, pois a instrução criminal já foi finalizada com a prolação da sentença de pronúncia, estando o processo em tramitação regular para posterior julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/11/2023